Tribunal: TJSP
Processo: 0021169-69.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0021169-69.2009.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado CAIFAS JOSE DA SILVA, são apelados/apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao
Tema 810, do STF, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021169-69.2009.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18799
2
VOTO No 18799
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0021169-69.2009.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE/APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: CAIFAS JOSÉ DA SILVA
JUIZ: MARIA FERNANDA DE TOLEDO RODOVALHO
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos
termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no
11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA.
Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz
respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do
artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela
Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Retratação acolhida
para adequação ao Tema 810, do STF.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Caifas José da Silva
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando, em síntese, o
pagamento em pecúnia de 60 dias de licença-prêmio e 120 dias de férias não usufruídas,
acrescidas de um terço constitucional, devendo os valores não pagos serem corrigidos
monetariamente, a partir de quando devidos, e acrescidos de juros moratórios.
A r. sentença de fls. 30/33 julgou procedente o pedido.
O v.acórdão deu parcial provimento ao recurso da Fazenda,
afastando a aplicação da Lei no 11.690/09 no que diz respeito aos juros de mora e
correção monetária, porquanto à época entendeu-se que a Lei n°11.960/09 não se
aplicava às demandas ajuizadas antes de sua vigência (fls. 87/92).
Sobreveio a interposição de recurso especial (fls. 95/101).
Houve solicitação do autor às fls. 115/116 para que se
aplicasse a atualização monetária e juros moratórios de acordo com entendimento
firmado no RE 870.947/SE do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021169-69.2009.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18799
3
Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema
no 810/STF, em cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo
artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E.
Tribunal, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 118/121).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros e a correção monetária.
Isso porque, consignou-se no julgamento do RE no 870.947,
como se referiu o autor, que os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-
F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua
constitucionalidade no que tange às relações obrigacionais que não têm natureza
tributária e que o índice de correção monetária deve ser utilizado por ser adequado a
capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação do País num dado
período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como
se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021169-69.2009.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18799
4
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e
destaques meus).

Observa-se que os embargos de declaração julgados em
03.10.2019 referentes ao Tema 810 foram rejeitados por maioria e não se modulou os
efeitos da decisão proferida: “O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do
voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão” 1, o que firma, em
definitivo, a tese apresentada.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Extraordinário no 870947/SE.
Diante do exposto e pelo meu voto, acolhe-se a presente
retratação para adequação da decisão de fls. 132/144 ao Tema 810, do STF, o que
resultará no parcial provimento dos recursos, a fim de determinar que a atualização
monetária seja calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo que
utiliza o IPCA-E desde quando os valores foram devidos e os juros sejam calculados
com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 a partir
da citação.
PAULO GALIZIA
Relator
1http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=47
23934&numeroProcesso=870947&classeProcesso=RE&numeroTema=810